Tribunal: TJES
Processo: 5003448-62.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Liminar
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003448-62.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FRANCISCO ORTOLANE
AGRAVADO: TERTULIANO DO NASCIMENTO FERREIRA e outros (3)
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003448-62.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: FRANCISCO ORTOLANE.

AGRAVADOS: TERTULIANO DO NASCIMENTO FERREIRA, GILCINARA BARCELLOS ESTEVES, MONICA LORENZONI MORAES E GILMA XAVIER SILVA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

FRANCISCO ORTOLANE

interp
ôs

agravo de instrumento
em
razão
da respeitável
decisão
id
1375721 (p. 6-7),
proferida pel
o
ilustre
Juiz
de Direito da
Segunda Vara Cível da Comarca de São Mateus nos autos d
os
“
embargos de terceiro” opostos por ele contra
TERTULIANO DO NASCIMENTO FERREIRA, GILCINARA BARCELLOS ESTEVES, ESPÓLIO DE LUIZ CLÁUDIO MORAES E GILMA XAVIER SILVA
, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo recorrente.

Nas razões do recurso
(id 1375714) alegou o agravante, em síntese, que: 1) não possui condições de custear as despesas do processo; 2) “junta ao presente recurso o COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS E DE IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – ANO CALENDÁRIO 2020, COMPROVANDO QUE O EMBARGANTE RECEBE MENSALMENTE, UM SALÁRIO MÍNIMO MENSAL, totalizando o rendimento bruto anual de R$ 13.579,90 (treze mil, quinhentos e setenta e nove reais e noventa centavos), PUGNANDO PELA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, neste momento” (p. 2); 3) “com fulcro no artigo 5º, LXXIV da Constituição Federal e pelo artigo 98 do CPC, requer seja deferida a gratuidade de justiça” (p. 4); e 4) “apesar da alegação de venda de imóveis e negócio jurídico extenso, tais negociatas aconteceram em 1996, não tendo mais hoje, o Agravante, posse de imóveis, como no passado, sendo que, todo valor auferido naquela época, já não existe mais, inviabilizando suprir a custas processuais” (p. 6).

Requereu o provimento do recurso para “fins de que seja CONCEDIDO o benefício da gratuidade de justiça” (id 1375714, p. 9).

O pedido de atribuição de efeito ativo ao recurso foi deferido (
id 1383998, p. 1-3).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

I
nclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 13 de outubro de 2021.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003448-62.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: FRANCISCO ORTOLANE.

AGRAVADOS: TERTULIANO DO NASCIMENTO FERREIRA, GILCINARA BARCELLOS ESTEVES, MONICA LORENZONI MORAES E GILMA XAVIER SILVA.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francisco Ortolane
em
razão
da respeitável
decisão
id
1375721 (p. 6-7)
proferida
nos autos d
os
“
embargos de terceiro” opostos por ele contra
Tertuliano do Nascimento Ferreira, Gilcinara Barcellos Esteves, Espólio de Luiz Cláudio e Gilma Xavier Silva,
que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo recorrente.

A
legou o agravante, em síntese, que: 1) não possui condições de custear as d
e
spesas do processo; 2) “junta ao presente recurso o COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS E DE IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – ANO CALENDÁRIO 2020, COMPROVANDO QUE O EMBARGANTE RECEBE MENSALMENTE, UM SALÁRIO MÍNIMO MENSAL, totalizando o rendimento bruto anual de R$ 13.579,90 (treze mil, quinhentos e setenta e nove reais e noventa centavos), PUGNANDO PELA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, neste momento” (p. 2); 3) “com fulcro no artigo 5º, LXXIV da Constituição Federal e pelo artigo 98 do CPC, requer seja deferida a gratuidade de justiça” (p. 4); e 4) “apesar da alegação de venda de imóveis e negócio jurídico extenso, tais negociatas aconteceram em 1996, não tendo mais hoje, o Agravante, posse de imóveis, como no passado, sendo que, todo valor auferido naquela época, já não existe mais, inviabilizando suprir a custas processuais” (p. 6).

Requereu o provimento do recurso para “fins de que seja CONCEDIDO o benefício da gratuidade de justiça” (id 1375714, p. 9).

O recurso deve ser provido.

O
art. 99, §3º, do Código de Processo Civil,
dispõe
que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente
por pessoa natural” e com a cognição sumária que o atual momento processual comporta não constatei a existência de elementos que infirmem a
afirmação
de precaridade econômica
do agravante
.

O extrato para imposto de renda relativo ao ano calendário de 2020, coligido no id 1375715 (p. 1), demonstra que o autor recebeu proventos no referido ano no valor de R$13.579,00 (treze mil, quinhentos e setenta e nove reais).

No id 1375716 (p. 1) o recorrente coligiu cópia eletrônica da “carteira de pescador profissional” dele, valendo mencionar ainda que no id 1375721 (p. 1-4) há comprovantes de recolhimento de contribuições para Colônias de Pescadores.

Demais, afirmou o recorrente que “apesar da alegação de venda de imóveis e negócio jurídico extenso, tais negociatas aconteceram em 1996, não tendo mais hoje... posse de imóveis, como no passado, sendo que, todo valor auferido naquela época, já não existe mais, inviabilizando suprir a custas processuais” (p. 6).

Posto isso,
dou
provimento
ao recurso
e concedo
aos agravantes
o benefício da gratuidade da justiça.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003448-62.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: FRANCISCO ORTOLANE.

AGRAVADOS: TERTULIANO DO NASCIMENTO FERREIRA, GILCINARA BARCELLOS ESTEVES, MONICA LORENZONI MORAES E GILMA XAVIER SILVA.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.
ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
.
ESTADO DE PRECARIEDADE ECONÔMICA COMPROVADO.

1. -
O art. 99, §3º, do C
ódigo de Processo Civil,
estabelece que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

2. -

O
s elementos dos autos não infirmam a
declaração de
hipossuficiência econômica subscrita
pelo agravante
.

3. -
A assistência
dos requerentes
por advogado particular não impede a concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 99, § 4º).

4
. - Recurso provido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
dar

provimento
ao recurso
,
nos termos do voto d
o

R
elator.

Vitória-ES., de de .

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.